Tribunal: TJES
Processo: 5004218-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004218-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
VENDA DO VEÍCULO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE.
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DO VEÍCULO. SEGURO GARANTIA PARA PRESERVAR
POSSÍVEL PREJUÍZO COM A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3
.
E
mbora não conste
colacionado
o
s

processos administrativos da venda do
veículo para fins de
aferição
em qual unidade da Federação ocorreu a primeira venda irregular do referido bem,
verifico que
a relevância da fundamentação encontra amparo na prova da propriedade do bem pelo recorrente –
o que gera presunção de veracidade das alegações, na medida que documento expedido pelo
DETRAN/MG
.
4.

Desta forma,
A
recorrente como real proprietári
a
narra que foi vítima de fraude e o recorrido, por seu turno, não faz uma contraprova acerca de assinatura de venda, por exemplo, limitando-se no ID 8251651 a trazer o dossiê consolidado em que consta uma única transferência em 11.05.2018, mas sem a participação da agravante.
5.

Portanto
,
analisando referido documento e

a
cadeia de transferência do veículo
se torna

muito provável ter ocorrido
fraude
na venda
,
sendo
cab
ível
ao DETRAN da localidade onde realizada a última transferência
a
proceder a retificação
n
o registro
com a transferência
aquele que detém

a
titularidade
do bem – que no caso é
a
agravante
.
6.

Desta forma
,
em cognição sumária, não
há como
alcançar prejuízos
que possa advir em relação a terceiros,
para
deixar de
confirmar
o efeito pretendido
,
notadamente

porque o bem já se encontra em poder d
a
real proprietári
a
, não havendo empecilho
a fim de
permitir
a transferência provisória,
sobretudo pela
demonstração
do
periculum in mora

em favor d
a
recorrente,
eis
que

está impedido
de exercer os direitos inerentes a propriedade em relação a
o bem
,
atrelado ao fato de
que a demora
causar
á
a
depreciação
do
veículo
pelo não uso
.
7.

Ademais,
a medida de
transferência do veículo
foi

condicionada a apresentação de
seguro garantia no valor do veículo,
pela
remota hipótese de se
r

alegado prejuízo de terceiro, como forma de garantir
a conversão em perdas e danos
.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004218-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
Localiza Rent a Car S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos d
a

obrigação de fazer
(Proc. 5011487-05.2023.8.08.0024),
indeferiu o pedido de
transferência provisória do veículo de propriedade da recorrente.

Em suas razões,
a
agravante aduz, em síntese,
(i)

ser necessária a concessão do efeito suspensivo para
transferência de forma provisória do veículo de propriedade dessa, uma vez que ocorreu a venda fraudulenta do mesmo a terceiro
;
(ii)
consta nos autos que o veículo marca Fiat, modelo Toro, Freedom AT, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNQ2554, cor branca, RENAVAM 01139878643, chassi 98822611XJKB71669 é de propriedade da recorrente e que o mesmo foi transferido de forma fraudulenta a terceiros;
(iii)

que embora o veículo tenha si
d
o recuperado e j
á

se
encontra na posse da recorrente é necessário o bem constar no registro da recorrida como de propriedade da recorrente para poder locá-lo ou vendê-lo;
(iv)
que
a
agravante oferece seguro fiança no valor do veículo para ter seu direito garantido;
(v)
o
periculum in mora
se mostra presente mediante a depreciação do veículo, sem poder a recorrente fazer uso do bem;
(vi)
sequer existe terceiro prejudicado, sobretudo porque
o recorrente
foi vítima de fraude;
(v
i
i
)
no mérito requer a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento d
a antecipação da tutela

recursal
, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Narra o recorrente que é empresa do ramo de locação de veículos automotores, atuando em todo território nacional.
Aduz que firmou contrato de locação do referido veículo

nº UBAF041719 com pessoa que se identificou como Marcos Soares Dias,
cujo contrato tinha
término em 22.01.2018.

Ocorre que a recorrente tomou conhecimento que o veículo não foi restituído e que foi transferido do DETRAN/MG para o DETRAN/ES sem autorização do real proprietário, no caso a recorrente, para um terceiro. Entende, assim, que referida transferência se deu de forma ilícita e indevida, notadamente porque não promoveu a venda do bem.

Diante desta situação pugna
para que
seja concedido a antecipação da tutela recursal com a autorização para transferência do bem,
a fim

de
evitar maiores prejuízos,
oferecendo, na oportunidade, o seguro garantia,
pugnando,
assim,
ao final
pela
reforma da decisão.

Pois bem.

Não
obstante as alegações do recorrido sobre a necessidade de se aguardar a conclusão da ação penal para reconhecimento da fraude sofrida pela recorrente e presunção dos atos de DETRAN/ES, entendo que restou demonstrada
a probabilidade do direito pleiteado.

Destaco
assim
que
embora não conste
nos autos
o
s

processos administrativos da venda do
veículo
marca Fiat, modelo Toro, Freedom AT, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNQ2554, cor branca, RENAVAM 01139878643, chassi 98822611XJKB71669
para fins de
aferição
em qual unidade da Federação ocorreu a primeira venda irregular do referido bem,
verifico que
a relevância da fundamentação encontra amparo na prova da propriedade do bem pelo recorrente –
o que gera presunção de veracidade das alegações, na medida que documento expedido pelo
DETRAN/MG
.

Desta forma,
a
recorrente como real proprietári
a
narra que foi vítima de fraude e o recorrido, por seu turno, não faz uma contraprova acerca de assinatura de venda, por exemplo, limitando-se no ID 8251651 a trazer o dossiê consolidado em que consta uma única transferência em 11.05.2018 pela pessoa de Patrick Marcos de Carvalho para Sílvio Alves de Souza, mas sem a participação da agravante.

Portanto
,
analisando referido documento e

a
cadeia de transferência do veículo
se torna

muito provável ter ocorrido
fraude
na venda
,
sendo
cab
ível
ao DETRAN da localidade onde realizada a última transferência
a
proceder a retificação
n
o registro
com a transferência
aquele que detém

a
titularidade
do bem – que no caso é
a
agravante
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA MEDIANTE FRAUDE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Incontroversa a transferência fraudulenta da propriedade do veículo pertencente à autora, tendo em vista que ao término do contrato de locação, o locatário não restituiu o bem e promoveu sua alienação. 2.
o DETRAN/RJ é o órgão responsável pelo cadastro geral de veículos e motoristas, sendo sua responsabilidade objetiva por força da Teoria do Risco Administrativo, positivada no artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica. 3. O recorrente não apresentou junto com a contestação o Certificado de Registro de Veículo - CRV com a firma do vendedor reconhecida por autenticidade ou o laudo de vistoria para este tipo de serviço. 4. No caso em análise, restou evidenciado erro por parte do réu ao realizar a transferência de propriedade e jurisdição para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe. Julgados deste Tribunal de Justiça
. 5. Manutenção da sentença. 6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01221288220218190001 202300126636, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 16/05/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 19/05/2023).

Desta forma
,
em cognição sumária, não consigo alcançar prejuízos
que possa advir em relação a terceiros,
para
deixar de
confirmar
o efeito pretendido
,
notadamente

porque o bem já se encontra em poder d
a
real proprietári
a
, não havendo empecilho
a fim de
permitir
a transferência provisória,
sobretudo pela
demonstração
do
periculum in mora

em favor d
a
recorrente,
eis
que

está impedido
de exercer os direitos inerentes a propriedade em relação a
o bem
,
atrelado ao fato de
que a demora
causar
á
a
depreciação
do
veículo
pelo não uso
.

Ademais,
quando da
liminar, deferi
que a
transferência do veículo
fosse
condicionada a apresentação de
seguro garantia no valor do veículo,
pela
remota hipótese de se
r

alegado prejuízo de terceiro, como forma de garantir
a conversão em perdas e danos
.

D
esta forma,
presentes
elementos quanto a probabilidade do direito invocado em relação
ao pedido
e a
o

periculum in mora
que dimana sua concessão, deve-se
reformar a decisão.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
,
para confirmando a liminar, reformar a decisão agravada para:
d
eterminar ao DETRAN/ES que transfira provisoriamente a propriedade registral do veículo
marca Fiat, modelo Toro, Freedom AT, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNQ2554, cor branca, RENAVAM 01139878643, chassi 98822611XJKB71669,
mediante caução –
seguro garantia
– no valor da tabela FIPE do veículo, a fim de preservar a reversibilidade da medida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/07/2024:

Acompanho o E. Relator.